Tribunal: STF
Processo: HC 243310
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO À DECISÃO LIMINAR. VERBETE Nº 691 DA SÚMULA DO STF. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: NÃO OCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual o Ministro Relator indeferiu o pedido liminar no Habeas Corpus nº 924.587/MG (e-doc. 35). 



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, pelo Juízo de primeiro grau, à pena de 6 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, bem como ao pagamento de 50 dias-multa, ante a prática dos delitos do art. 157, § 2º, incs. I, II e V, c/c 14, inc. II, (roubo circunstanciado tentado, por cinco vezes) e art. 288, caput, (associação criminosa), todos do Código Penal (e-doc. 34, p. 34-40).



    3. Interpostos recursos de apelação criminal, o Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao apelo ministerial para condenar o paciente pela prática dos delitos do art. 157, § 3º, inc. II, (latrocínio tentado), por cinco vezes, em concurso formal, e art. 288, caput, (associação criminosa) ambos do Código penal (e-doc. 28, p. 68-69), e fixar-lhe a pena de 19 anos, seis meses e seis dias de reclusão, em regime fechado, com pagamento de 30 dias-multa. Contra essa decisão, formalizou-se o mencionado habeas corpus no STJ.



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta, em síntese, não estar caracterizado o delito de latrocínio tentado. Afirma não haver provas de que o paciente agiu movido por animus necandi. Ressalta que a conduta não teve resultado morte. Argumenta que, à luz do princípio da presunção de inocência, é indevido presumir que o paciente agiu com dolo eventual. Aponta, ainda, ilegalidade na aplicação do concurso formal, na medida em que não restou evidenciada a vontade de atingir mais de um patrimônio.



    5. Requer, em âmbito liminar e no mérito, o reestabelecimento da sentença de primeira instância. Alternativamente, busca a diminuição da pena fixada pelo Tribunal.  



    É o relatório.  



    Decido.  



    6. Mostra-se incabível a impetração, uma vez voltada contra decisão pela qual o ministro relator, no STJ, indeferiu o pedido liminar.  



    7. Conforme o verbete nº 691 da Súmula do STF: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    8. Além disso, as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram sequer pelo crivo do STJ. No ato apontado como coator, o ministro relator, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a assentar, em análise perfunctória, a inexistência de ilegalidade manifesta, reservando o exame das pretensões para o julgamento final da impetração, solicitando informações ao Juízo de origem e encaminhando os autos para manifestação do Ministério Público Federal. A atuação originária do Supremo Tribunal Federal acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    9. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.  



    10. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.  



    11. Diante do exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.  



    Brasília, 4 de julho de 2024.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator